Tribunal: TJDFT
Processo: 0000206-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. APENAS ALÍNEAS "A" E "D" NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO. INCOMPATIBILIDADE COM AS TESES DEFENSIVAS AVIADAS EM PLENÁRIO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas ("a" e "d").
2. Nos termos do artigo 478 do Código de Processo Penal, não é possível fazer uso, em plenário, de referências à pronúncia e demais decisões a respeito da admissibilidade da acusação. Este dispositivo tem a finalidade de impedir ‘argumento de autoridade’, que 'beneficiem ou prejudiquem o acusado'. Caso fosse a pretensão da lei evitar a leitura, ou apenas menção, das peças relativas à pronúncia ou admissibilidade da acusação, não estariam justificada a expressão que ‘beneficiem ou prejudiquem o acusado’ no preceito legal.
3. Não identificado qualquer benefício ao acusado não se identifica a propalada nulidade posterior à pronúncia (artigo 593, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Penal).
4. No Júri, faz-se necessário um adequado balizamento entre as teses defensivas sustentadas em plenário e a decisão dos jurados, importando contradição à prova coligida aos autos a absolvição do réu no quesito genérico quando apenas ventilada tese de negativa de participação.
5. Ante a inexistência de teses meramente absolutórias (clemência, excludentes de ilicitude e de culpabilidade etc.), ressoa contraditório que os jurados tenham votado afirmativamente aos dois primeiros quesitos, concluindo pela participação delitiva do acusado, e, ao mesmo tempo, tenham respondido sim ao quesito absolutório genérico.
6. Nos termos do artigo 490 do Código de Processo Penal, “se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas”.
7. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos impõe a anulação do julgamento, com a submissão do réu a novo Júri.